Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O vício de omissão somente ocorre quando o Acórdão deixa de pronunciar sobre algo que deveria, e não quando adota linha de raciocínio jurídico diverso daquele defendido pela parte autora.
3. Afasta-se a alegação de vício de omissão quando o Acórdão deixa de pronunciar sobre algo que deveria, e não quando adota linha de raciocínio jurídico diverso daquele defendido pela parte.
4. Embargos de Declaração não providos.